Tribunal: TJDFT
Processo: 0739332-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739332-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO AGRAVADO: MARIA LEONOR BORGES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO DA SILVA MILHOMEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO (3o interessado) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em cumprimento de sentença iniciado por MARIA LEONOR BORGES DA SILVA em desfavor de PORTAL CONSTRUCOES LTDA, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA (autos no 0708160-82.2020.8.07.0007), decisão no seguinte teor: “( ) Passo à análise da impugnação à penhora no rosto dos autos. Ao ID 129966819, foi determinada a expedição de alvará de levantamento do valor relativo ao importe depositado nos autos, no ID 127586513 (R$ 116.791,62), em favor da parte credora, conforme planilha de cálculos anexada ao ID 127586512, na qual indica o valor de R$ 12.928,96 a título de honorários sucumbenciais. Ao ID 145132736, foi determinado o levantamento do valor incontroverso de R$ 87.535,97, tendo sido expedido o respectivo alvará no ID 145132736. Foi negado provimento ao recurso interposto, mantida a sentença, para liberação à autora do valor de R$ 29.255,65. Ao ID 202497125, foi deferida a penhora do crédito da parte exequente no rosto dos autos do processo n. 0712227-22.2022.8.07.0007, que tramita neste Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. A parte exequente apresentou impugnação à penhora no rosto dos autos, no ID 208040654, na qual sustenta que o valor obtido a título de indenização trabalhista reveste-se da impenhorabilidade. Ao final, pugna seja desconstituída a penhora e que o valor seja transferido para o patrono da exequente. A parte credora JORGE CEZAR manifestou pela rejeição da impugnação, ID 208334704. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado podendo ocorrer a separação dessa verba para o pagamento do patrono da parte exequente. No caso em tela, o valor depositado a título de honorários sucumbenciais perfaz o montante de R$ 12.928,96, conforme planilha juntada no ID 127586513, a qual a parte exequente manifestou concordância. Assim, considerando que o advogado da exequente, Sr. ALISSON SILVA SOUTO, não é parte nos autos em que foi realizada a penhora de créditos, ACOLHO em parte a impugnação para liberar a quantia de R$ 12.928,96, vez que foram depositados a título de honorários sucumbenciais. Preclusa decisão, expeça-se alvará de levantamento dos honorários em favor do advogado da parte exequente, Sr. ALISSON SILVA SOUTO, no valor de R$ 12.928,96 (ID 127586513), acrescido de juros e correção proporcionais, se houver. Após, oficie-se determinando a transferência de R$ 16.326,69 (ID 127586513), acrescido de juros e correção proporcionais, se houver, em favor deste Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, feito 0712227-22.2022.8.07.0007, devendo a quantia correspondente à Sra. MARIA LEONOR BORGES DA SILVA ser transferida para conta judicial vinculada àquele processo. Tudo feito, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” (ID 208490047, autos originários). Os Embargos de declaração opostos por JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO (3o interessado) foram rejeitados pela decisão de ID 210387403, na origem: “Vistos. Questiona o embargante, ao ID 208855286, a competência para decidir a impugnação ao cumprimento de sentença, no que se refere à penhora de crédito no rosto de outros autos, alegando que tal competência é sempre do Juízo que solicitou a penhora, cabendo ao Juízo solicitado apenas cumprir a ordem e transferir os valores para o Juízo solicitante. Diz que esse Juízo ultrapassou sua competência e decidiu a impugnação à penhora, desconsiderando que a questão aventada já havia sido mencionada nos autos originários, pelo Juízo que determinou a presente penhora de crédito, no rosto dos autos. Requer a reforma da decisão. DECIDO. A meu sentir, o embargante não está com a razão e inexistem os vícios alegados na decisão, o que impõe a rejeição dos embargos. Primeiro, porque sua alegação de que, sempre quem decide a impugnação é o Juízo solicitante da penhora no rosto dos autos, é afirmação equivocada, porque em verdade, tratando-se de questões formais, como a própria viabilidade da penhora, poderá o próprio Juízo solicitado decidir a impugnação. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO A QUEM FOI DIRECIONADO O PEDIDO DE CONSTRIÇÃO. 1. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim como desta eg. Corte, entende que, em regra, o Juízo solicitante, ou seja, aquele que determinou a penhora no rosto dos autos, é o competente para apreciar a impugnação à penhora que determinou, limitando-se, assim, o Juízo solicitado conferir estrito cumprimento à ordem de constrição. Precedentes. 2. De outro modo, também é assente na jurisprudência dos nossos tribunais que, tratando-se o questionamento acerca da viabilidade da constrição, a competência será do Juízo a quem foi direcionado o pedido de constrição. 3. O caso dos autos se enquadra na segunda hipótese, competindo ao Juízo solicitado, isto é, em que ocorreu a penhora no rosto dos autos, a competência para decidir acerca da viabilidade da constrição, pois a impugnação à penhora ofertada resta fundada na alegação de que os valores penhorados, na realidade, pertencem a terceiros. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1845862, 07020980820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo, porque esse Juízo não decidiu sobre a matéria de mérito, é dizer, se a verba penhorada seria ou não impenhorável, por se tratar de suposta indenização trabalhista, mas apenas determinou que a verba devida ao advogado da devedora do embargante (Maria Leonor), depositada voluntariamente pelo devedor (Portal Construções), fosse finalmente liberada ao referido causídico, porque ele é terceiro que não faz parte do processo onde foi determinada a penhora de crédito no rosto dos autos. Como se vê, esse Juízo possui competência para decidir sobre esse tópico da Impugnação, já que diz respeito a viabilidade da própria penhora, pois recaiu, em parte, sobre valor pertencente a terceiro (advogado), logo, não se extrapolou qualquer competência, nem houve julgamento ultrapetita. Já a alegação de que os honorários estariam presumidamente incluídos nos valores já levantados pela parte, em data pretérita, e que não caberia o destaque desses honorários, conforme planilha do devedor, é matéria a ser debatida por meio de recurso, porque o Juízo já se pronunciou sobre o tema, entendendo que inexiste tal presunção defendida pelo embargante, tanto assim que determinou-se a expedição de alvará. Se o entendimento não é correto, ou não é o melhor para a situação, caberá a Superior Instância a reforma da decisão, mas não há que se falar em vícios de contradição ou omissão. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração de ID 208855286. I.” Nas razões do presente agravo de instrumento, sustenta “conforme informado nos Embargos de Declaração a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Agravada, ora Devedora do Agravante, não observou que a penhora no rosto dos autos foi devidamente deferida pelo Juízo dos autos de no 0712227-22.2022.8.07.0007 da 3a Vara Cível de Taguatinga, que é o foro competente para deliberar sobre todas as questões de fato e de direito relacionadas a penhora no rosto dos autos”. Afirma que a “decisão agravada reside no vício de incompetência absoluta incidente pelo Juízo de origem ao deliberar sobre a impugnação à penhora no rosto dos autos. ( ) a penhora no rosto dos autos foi decretada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, no processo no 0712227-22.2022.8.07.0007, ou qual detém a competência exclusiva para deliberar sobre as impugnações relativas a essa penhora.” Destaca que “a decisão agravada extrapola a competência do Juízo de origem ao decidir sobre a previsão da penhora, uma vez que essa questão já havia sido apreciada pelo Juízo competente. O papel do Juízo de origem deveria restringir-se ao cumprimento da ordem expedida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, sem adentrar nenhum mérito da impugnação, uma vez que tal questão já havia sido objeto de deliberação no juízo competente.” Sustenta ainda que “a decisão agravada também incorreu em outro erro grave ao determinar, de ofício, a exclusão e o destaque de valores a título de honorários advocatícios em favor do advogado da Agravada. Esse ponto da decisão caracteriza o vício ultra petita, uma vez que ultrapassou os limites do pedido formulado pelas partes, em flagrante violação ao Princípio da Adstrição do Juiz ao Pedido, conforme disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil.” Ressalta que: “Ainda que se admita a possibilidade de discutir o destaque de honorários advocatícios, o Agravante argumento de que tais honorários já foram devidamente quitados, sendo fundamental esclarecer que: (i) O patrono da Agravada já levantou, na data de 14 de dezembro de 2022, a quantia de R$ 87.535,97 (oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), na qual estavam incluídos seus honorários advocatícios. Tendo em vista que o levantamento foi realizado em nome próprio do advogado, e não havendo qualquer prova de transferência integral desse valor para a Agravada (devedora do Agravante), presume-se que os honorários advocatícios já foram devidamente quitados na ocasião do levantamento dos valores; (ii) Na hipótese de Vossas Excelências entenderem de forma diversa, caberia, no mínimo, uma redução proporcional dos honorários advocatícios destacados, aplicando-se o percentual de 12% (doze por cento) ao montante levantado, o que resultaria em um valor de R$ 10.504,31; (iii) Considerando que o Juízo de origem determinou o levantamento de R$ 12.928,96 (id 208490047 do processo originário) a título de honorários sucumbenciais para o advogado da Agravada, e tendo em vista que ele já teria levantado o valor de R$ 10.504,31 (12% dos R$ 87.535,97), restaria um valor residual de R$ 2.424,65 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) a ser levantado.” Destaca que “a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a presunção de que o advogado da parte Agravada já teria levantado os valores correspondentes aos seus honorários advocatícios. Como bem sabido no meio jurídico, e amplamente reconhecido na prática forense, é costumeiro que o patrono desconte, no mínimo, 10% (dez por cento) dos valores levantados proporcionalmente aos honorários advogados pactuados”. Afirma que “a decisão agravada deixou de se manifestar sobre o pedido expresso de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo Agravante, pois a Agravada, ao apresentar impugnação sem qualquer fundamento jurídico, agiu de forma protelatória e com o claro intuito de tumultuar o andamento processual, configurando conduta de má-fé nos termos do artigo 80, incisos I, II e VII, do Código de Processo Civil.” Assevera que “a decisão agravada deixou de se manifestar acerca dos valores incontroversos no processo de origem, os quais já foram separados ao Agravante, totalizando o valor de R$ 16.326,69 (id 127586513 do processo originário), acrescido de juros e correção proporcionais. Tal omissão prejudica seriamente o Agravante, que tem direito ao levantamento imediato desses valores, independentemente da controvérsia sobre o valor remanescente”. Ao final, requer: “i) Liminarmente, requer a concessão de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, de medida liminar de efeito suspensivo, inaudita altera pars, com base no artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil, requer, que SEJA AUTORIZADO O LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS, NO MONTANTE DE R$ 16.326,69, acrescido de juros e correção monetária, com repasse imediato para a conta vinculada ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, no processo no 0712227-22.2022.8.07.0007, garantindo-se, assim, a efetividade da execução, sem prejuízo à análise dos valores remanescentes em discussão, continuando os valores controvertidos impossibilidade de levantamento até o julgamento final do recurso, por ser medida de Direito e inteira Justiça; ii) Ainda liminarmente, requer a concessão de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, de medida liminar de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para fins de determinar, com a urgência que o caso exige, SUSPENÇÃO EM PARTE OS EFEITOS DA DECISÃO, para que NÃO HAJA A LIBERAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS À AGRAVADA E SEU PATRONO ANTES DO JULGAMENTO FINAL DESTE AGRAVO, tendo em vista a dificuldade de reverter a situação caso os valores sejam indevidamente liberados, tornando a tutela final ineficaz, bem como a imediata comunicação ao Juízo de Piso, conforme possibilidade prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; iii) No mérito, o aceite por este Juízo dos motivos apresentados pela Agravante confirmando as liminares pleiteadas, bem como para reformar a r. decisão agravada, registrando a incompetência do Juízo de origem para deliberar sobre a impugnação à penhora no rosto dos autos, uma vez que tal competência pertence ao Juízo solicitante; iv) Ainda no mérito, requer a anulação da r. decisão no tocante ao destaque/desconto dos honorários advocatícios, de modo a restabelecer o equilíbrio processual, garantindo que a decisão seja mantida dentro dos limites da lide; v) Ainda no mérito, requer o reconhecimento da presunção de quitação dos honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, a aplicação proporcional do percentual de 12%, conforme definido para o cálculo sobre o valor de R$ 87.535,97; resultando em um valor residual de R$ 2.424,65 a ser considerado. Qualquer valor superior a esse montante seria indevido e injustificado, configurando dupla cobrança sobre os mesmos valores; vi) Ainda no mérito, requer na pior das hipóteses, caso este Egrégio Tribunal entenda que não restou de forma cabalmente consistente o levantamento dos honorários advocatícios, requer que, alternativamente, seja considerado o percentual mínimo de 10% (dez por cento) dos valores já levantados, financeiramente o montante de R$ 12.928,96 para R$ 8.753,59 (oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), por ser de lindíssima justiça; vii) Ainda no mérito, requer a manifestação expressa deste Egrégio Tribunal sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, condenando a Agravada ao pagamento das deliberações previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil, como forma de evitar que a parte utilize o processo como ferramenta de manobras abusivas e procrastinatórias; viii) Ainda no mérito, requer a este Egrégio Tribunal que seja sanada a omissão da decisão agravada, com o reconhecimento do direito do Agravante ao levantamento imediato dos valores incontroversos, no montante de R$ 16.326,69 (id 127586513), acrescido de juros e correção proporcionais, se houver, em favor do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, autos de no 0712227-22.2022.8.07.0007, garantindo-se, assim, a efetividade da execução, independentemente da controvérsia acerca do montante remanescente. .” (ID – p.14). Preparo recolhido (ID 64167282). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A agravante, além da reforma da decisão agravada, requer a antecipação de tutela para: “que SEJA AUTORIZADO O LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS, NO MONTANTE DE R$ 16.326,69, acrescido de juros e correção monetária, com repasse imediato para a conta vinculada ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, no processo no 0712227-22.2022.8.07.0007”; e “para fins de determinar, com a urgência que o caso exige, SUSPENÇÃO EM PARTE OS EFEITOS DA DECISÃO, para que NÃO HAJA A LIBERAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS À AGRAVADA E SEU PATRONO ANTES DO JULGAMENTO FINAL DESTE AGRAVO”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, urgência que não se verifica. Como se vê da decisão agravada, eventual liberação do valor penhora em favor das partes restou condicionado à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente após a resolução definitiva do presente recurso. No ponto, insubsistente ainda a alegação do agravante no sentido de que há urgência “para impedir o prosseguimento de um processo que já houve a prescrição intercorrente, sendo necessária a suspensão do processo executório, por haver prejuízos enormes a Agravante, não se permitindo a utilização de tal medida extrema”, porquanto a existência de penhora dos autos impede o início da contagem do prazo relativo à prescrição intercorrente. Desse modo, não demonstrados os requisitos cumulativos para antecipação de tutela (a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano), impõe-se indeferir o pedido neste momento processual. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a ocorrência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07044942620228070000 1433155, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 29/06/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora